Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. OUTORGA. PROCURAÇÃO GERL PARA O FORO. ASSINATURA DIGITAL. POSSIBILIDADE.

1. Não se conhece das contrarrazões dissociadas do apelo em face do princípio da dialeticidade.

2. Nos termos da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, não há óbice na utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. No mesmo sentido, a Lei no 14.063/2020 classifica as assinaturas eletrônicas em três categorias diversas, de forma a reconhecer aquelas firmadas por meio de certificados particulares, ou seja, não emitidos pela ICP-Brasil.

3. O artigo 105, §1o, do Código de Processo Civil faz menção expressa à possibilidade de utilização de assinatura eletrônica na procuração geral para o foro outorgada em favor do advogado atuante na causa.

4. Recurso conhecido e provido.